Tribunal: TJBA
Processo: 8046462-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046462-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REBECA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. PARECER UNÂNIME DA BANCA EXAMINADORA PELA NÃO CONFIRMAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. O mandado de segurança é meio constitucional hábil a proteger direito líquido e certo, exigindo-se prova pré-constituída dos fatos incontroversos, não sendo adequado quando a questão controvertida demanda dilação probatória incompatível com o rito sumário.
II. O parecer técnico emitido pela Comissão de Heteroidentificação ostenta natureza de declaração oficial dotada de fé pública, não podendo ser infirmado senão mediante contraprova qualificada e robusta, conforme precedente do STJ vinculado no Informativo nº 746.

III. A avaliação fenotípica é procedimento validado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41/DF, que reconheceu a legitimidade da adoção de critérios subsidiários de heteroidentificação para garantir a efetividade da política de cotas.

IV. Os elementos probatórios apresentados pela impetrante não se revelam aptos a desconstituir, de plano e de forma incontestável, a conclusão técnica desfavorável da Comissão Recursal, que apresentou entendimento unânime no sentido de não reconhecer características fenotípicas que permitam o enquadramento às vagas reservadas.

V. A definição adequada da questão exigiria a realização de perícia técnica especializada apta a elidir o parecer conclusivo, procedimento vedado no rito sumário do mandado de segurança.

VI. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem impedimento à propositura de nova demanda pela via ordinária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8046462-58.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante, REBECA DA SILVA PEREIRA e, como impetrado,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
acolher a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Ministério Público Estadual, e extinguir o feito sem resolução do mérito,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora